Tribunal: TJSP
Processo: 0032657-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0032657-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante/paciente ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032657-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 0032657-97.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba / Deecrim UR2 - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0000165-82.2017.8.26.0509
Impetrante / Paciente: Anderson Henrique Teixeira
Voto n. 40566
Vistos.
Habeas
Corpus
impetrado
por
Anderson
Henrique
Teixeira, em seu próprio benefício, com pedido de liminar, objetivando, ao
que se pode entender, a detração da pena.
Assevera que foi condenado como incurso no artigo 12 da
Lei n. 6.368/76, cuja reprimenda foi reduzida em sede recursal, porém
quando já cumprido lapso superior à pena final aplicada. Assim, pretende
que o período excedente de prisão seja detraído de duas condenações
posteriormente sofridas.
A liminar foi indeferida (fl. 8).
Informações prestadas (fls. 12vo/18).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 20/21).
É o relatório.
Consoante as informações prestadas pela autoridade
apontada coatora, o paciente cumpre, em regime fechado, condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032657-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com término previsto para 07/8/2025, aplicadas em razão de delitos
cometidos em 07/7/2010, 09/10/2014 e 14/8/2014.
No tocante à pretendida detração, refere-se a delito anterior,
cuja pena privativa de liberdade foi julgada extinta aos 09/3/2009 (Execução
n. 1).
Com efeito. Das informações prestadas, não consta
apreciação de pedido de detração, tampouco que exista requerimento
pendente de análise na origem.
Assim, resta inviabilizada a apreciação da questão
diretamente neste segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de
instância.
Nessa conformidade, não se conhece da impetração.

Augusto de Siqueira
relator